Tribunal: TJSP
Processo: 2278941-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Habeas corpus. Art. 157, § 1o, do código penal. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Comportamento agressivo do paciente contra adolescentes de 12 e 13 anos durante período noturno. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Pressupostos da

Ementa:
Habeas corpus. Art. 157, § 1o, do código penal. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Comportamento agressivo do paciente contra adolescentes de 12 e 13 anos durante período noturno. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do código de processo penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.